Tribunal: CARF
Processo: 13884.001116/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.001116/2009-56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.482 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
LEONARDO CYSNEIROS DA COSTA REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-51.589 da 11a Turma da DRJ
em São Paulo/SP (2), fls. 49 e segs..
“Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, ano-
calendário 2004, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de
oficio, originário da apuração das inflações abaixo descritas, por meio da Notificação
de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 17/20.
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001116/2009-56
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001116/2009-56

Glosa do valor de R$ 21.114,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos:
Glosados os seguintes valores lançados a título de despesas médicas:
- R$ 18.000,00: Recibos emitidos por Karla de Barbosa Almeida sem CPF e
endereço do emitente;
- R$ 3.114,00: Pagamento a Unimed S J Campos sem apresentação dos
comprovantes de pagamento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 7.524,54 recebido pelo
titular e/ou dependentes, das fontes pagadoras relacionadas abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Omissão de rendimentos conforme fontes pagadoras abaixo:
- Irmandade da Sta. Casa de Misericórdia de São José dos Campos, no valor de
R$ 428,20;
- Caixa Benef. Dos Funcionários do Bando do Estado de São Paulo - CABESP,
no valor de R$ 1.421,00;
- Bradesco Saúde S/A, no valor de R$ 5.675,34, no ano-calendário de 2004.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Plano Gerador de Beneficio Livre e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
252,79 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Omissão de rendimentos recebidos da Fonte Pagadora: 27.665.207/0001- 31 -
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A decorrente de resgate de
previdência privada no total de R$ 252,79, no ano-calendário 2004.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 61/83, alegando,
em síntese, que:
• Os valores lançados devem ser desconsiderados, uma vez que o recorrente
demonstrou cabalmente, por meio de recibo idôneo (cópia anexa), todas as despesas
médicas que foram deduzidas, não havendo amparo legal para desconsiderar a
documentação apresentada;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001116/2009-56

• O valor de R$ 18.000,00 do serviço odontológico prestado por Karla B.
Almeida refere-se a tratamento de sua esposa, Iracema Silveira e de sua filha Natália
Silveira Cysneiro, conforme recibos e declaração da profissional. Apesar da
documentação ter sido apresentada à Fiscalização, não foi por esta acatada;
• Exigir a apresentação de cheques, ordens de pagamentos, extratos bancários
ou quaisquer outros meios de prova são válidos somente quando os recibos não
atendem aos estritos termos da Lei no 9.250/95, o que não ocorre no seu caso;
• Está demonstrada a arbitrariedade com que agiu a Fiscalização em exigir além
de recibos os comprovantes de pagamentos pelos serviços prestados pela profissional,
sobretudo pelo fato de que os recibos são idôneos, faz-se imperiosa a consideração
dessa dedução;
• Ante à idoneidade do recibo emitido por Karla B. Almeira, CPF 286.200.268-
61, em primeiro lugar, face à comprovação, jamais se poderia impedir a dedução dessa
despesa e, em segundo lugar, em não se permitindo o abatimento, estar-se-ia,
contribuindo para que a cobrança se concretize sobre algo que nem de longe se
coaduna com o conceito de acréscimo patrimonial.
Requer, diante do exposto, que a Notificação de Lançamento n°
2005/608451516664182 seja desconstituída, restabelecendo a dedução da despesa
glosada, visto que perfeitamente comprovada por documentos idôneos, refletindo
também na inexigibilidade da multa e juros de mora.”

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou improcedente a impugnação.
Do texto do voto do acórdão recorrido:
(...)
Destaque-se que a impugnação é parcial, pois o contribuinte não contestou os
lançamentos referentes às omissões de rendimentos. O órgão preparador realizou a
apartação do crédito tributário não questionado, transferindo-o para o processo n°
16062.000333/2009-91, conforme fls.27/28.
Dedução Indevida de Despesas Médicas As deduções de despesas médicas
encontram previsão legal no art. 8°, inciso II, alíneas "a", e §2°, da Lei n° 9.250, de 26
de dezembro de 1995, que assim dispõe:
(...)
Os recibos acima não podem ser aceitos em função de estarem em desacordo
com a legislação antes colacionada.
Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das
despesas médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos
exigidos pela legislação do imposto de renda, uma vez que, analogamente à legislação
que concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve
ser interpretada literalmente.
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2° do art. 8° da Lei
9.250/95, devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas
médicas efetuadas a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC do profissional prestador dos serviços.
(...)
Ressalte-se que na Complementação da Descrição dos Fatos, fl. 18 verso,
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001116/2009-56

foi destacado que os recibos emitidos pela cirurgiã dentista, Karla de Barbosa
Almeida, foram apresentados SEM CPF e endereço do emitente. Ainda, que NÃO
houve apresentação de comprovantes de pagamento à Unimed - São José dos Campos.
Destaque-se que os recibos apresentados da cirurgiã dentista continuam SEM
preencher os requisitos legais expostos na legislação acima colacionada.
O impugnante não apresentou nem defesa, nem comprovantes de pagamento
das despesas com Unimed - São José dos Campos.
Considerando todo o acima exposto, deve-se manter a glosa no valor de R$
21.114,00, correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação, mantendo o crédito lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 71 e segs. onde,
em relação às despesas médicas, alega que apresentou 12 recibos, e não 11, emitidos pela
ortodontista Katia de Barbosa Almeida, e que as faltas apontadas do endereço e CPF foram
sanadas por declaração da profissional juntada ao processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço, exceto no que tange à multa de ofício, conforme abaixo discorrido.
Inicialmente cabe identificar a(s) matéria(s) que sobe(m) ao CARF para análise e
julgamento. Em sede de impugnação o contribuinte não apresentou defesa em relação às
infrações de omissão de rendimentos e também em relação às despesas médicas com a Unimed
São José dos Campos. Essas matéria tornaram-se então preclusas.
Em recurso voluntário, a recorrente apresenta defesa somente com relação à glosa
de deduções com despesas médicas com a profissional Katia de Barbosa Almeida, sendo essa a
única matéria objeto do presente julgamento
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados por Katia de Barbosa Almeida, no valor total de R$ 18.000,00, são suficientes para
provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo
do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001116/2009-56

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001116/2009-56

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.21) a denominação da infração apontada como “dedução
indevida de despesas médicas”, seguida do valor da glosa efetuada e da descrição genérica
“indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução”. Logo abaixo no citado documento, ainda na descrição dos
fatos, lê-se:
Glosadas os seguintes valores lançados a titulo de despesas médicas: 18.000,00:
Recibos emitidos por Karla de Barbosa Almeida sem CPF e endereço do emitente;

Foram estas, portanto, as únicas pendências expressamente apontadas pela
autoridade fiscal para a não aceitação dos recibos apresentados no curso da ação fiscal como
suficientes para comprovar as despesas médicas em questão, e que ao final ensejaram o
lançamento do crédito tributário: a falta nos recibos do CPF e endereço do emitente. O julgador
administrativo pode e deve reiterar as razões da Fiscalização, caso com elas concorde, entretanto
não pode inovar na lide com novas exigências não constantes do documento de lançamento, o
que tornaria a lide infindável, caracterizando cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
As formalidades faltantes na documentação apresentada na ação fiscal (endereço e
CPF) não invalidam os documentos e as respectivas informações foram posteriormente trazidas
ao processo (declaração de fl. 26).
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados à ortodontista Karla de Barbosa Almeida.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.482 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001116/2009-56

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital